Tribunal: TJES
Processo: 0010900-83.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010900-83.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANANCIAL MARMORES E GRANITOS LTDA ME

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGO
S
À EXECUÇÃO FISCAL –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NÃO CABÍVEL –
VALOR DA CAUSA QUE NÃO É MUITO BAIXO
– RECURSO PROVIDO
.

1.
O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

2.
No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 4.683,61

(quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), não se enquadrando como muito baixo, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve utilizar tal quantia como base de cálculo, não sendo, portanto, aplicável o § 8º, do artigo 85, do CPC.

3
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0010900
-
83
.201
8
.8.08.0011

APELANTE:
MANANCIAL MÁRMORES DE ITAPEMIRIM

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANANCIAL MÁRMORES DE ITAPEMIRIM

em face da sentença de fls. 19/22, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente o pedido exordial, determinando o prosseguimento do processo executório. Na mesma oportunidade, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de fls. 27/29, sustenta o apelante, em síntese, que (i) é inaplicável a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, pois o § 8
o
do artigo 85 do CPC, tem aplicação restrita aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo; e (ii) os honorários advocatícios arbitrados em favor do recorrido devem ser reduzidos.

Em contrarrazões (fls. 31/35), o município apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Faço, de saída, um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata o presente caderno processual de Embargos à Execução Fiscal oposto pelo recorrente na qual requereu, em suma, a extinção da execução fiscal.

Após o oferecimento de impugnação, sobreveio a sentença apelada, oportunidade na qual a instância primeva afastou os argumentos dispendidos pelo ora apelante e, por conseguinte, julgou improcedente a pretensão deduzida nesta via judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do recorrido merece ser alterado por esta Instância Recursal.

Na hipótese, ao presente Embargo, apesar de não constar expressamente conferido à valor da causa, certo é que este deve corresponder ao valor da CDA executada no importe de R$ 4.683,61

(quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) – montante total do crédito tributário perseguido pelo recorrido.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas causas que envolvem a Fazenda Pública, o CPC estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o arbitramento da referida verba por apreciação equitativa deve se restringir às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como quando o valor da causa for muito baixo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

III - Por outro lado, na vigência do CPC/2015,
a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

_________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos
.

2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo i nterno não provido.

(AgInt no REsp 1736151/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018)

Portanto, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
1
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

Por fim, é prudente registrar que o Código de Processo Civil estabeleceu expressamente um sistema de precedentes que deve ser observado pelo Julgador para que as decisões judiciais sejam tomadas com coerência e integridade.

A igualdade, a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais são necessárias à própria estabilidade do Direito, dada a necessidade de segurança jurídica e de isonomia inerente ao próprio sistema.

Com efeito, o CPC preconiza:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Assim, como regra geral, o entendimento do C. STJ acerca dos critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios deve ser seguido pelos Tribunais Locais, em atenção aos postulados da coerência e integridade das decisões judiciais.

No caso em análise, verifica-se que o valor da causa é de R$ 4.683,61 (quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), o que compreendo não ser muito baixo, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve utilizar tal quantia como base de cálculo, não sendo, portanto, aplicável o § 8º, do artigo 85, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma artigo 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.